Tribunal: TJPA
Processo: 0800318-59.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800318-59.2024.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO BORGES DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEFERIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pela parte autora, com devolução de valores descontados indevidamente e condenação por danos morais.

A instituição embargante alega omissão quanto à necessidade de compensação do valor de R$ 1.067,00, supostamente depositado na conta da autora, invocando o princípio do retorno ao status quo ante.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber:
(i) se há omissão no acórdão quanto à análise do valor alegadamente depositado à autora;
(ii) se seria possível compensar valores supostamente recebidos em razão do contrato declarado nulo;
(iii) se é admissível inovação recursal em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Não se constata qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, pois a matéria relativa à compensação não foi objeto de controvérsia nas fases anteriores do processo, configurando inovação recursal, vedada em embargos de declaração.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria ou introdução de argumentos novos.

Ainda que superado o óbice da inovação, o pedido de compensação carece de respaldo probatório, pois não há nos autos comprovação da efetiva entrega ou disponibilização do valor à parte autora. Aplica-se, portanto, a jurisprudência que veda a compensação na ausência de prova de liquidez e exigibilidade das obrigações (CC, arts. 368 e 369).

O entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência do TJPA e do STJ, que exige prova inequívoca da contratação e da entrega dos valores para autorizar qualquer compensação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade ou contradição da decisão judicial (CPC, art. 1.022), não sendo admitida a inovação recursal.
2. É incabível o pedido de compensação de valores supostamente recebidos pela parte autora quando ausente prova inequívoca de contratação ou de entrega dos recursos.
3. A ausência de prova válida da contratação obsta o reconhecimento de compensação, mesmo que invocado o princípio do enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 373, II, e 429, II;
CC, arts. 368, 369, 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021;
STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021;
STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 06/06/2022;
TJPA, AgInt na Ap. Cível 0800321-10.2020.8.14.0107;
Súmulas 297, 362, 43, 54 e 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0800318-59.2024.8.14.0028.

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 27534917.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do Acórdão de
ID 27903963
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por beneficiário do INSS que ajuizou ação contra instituição financeira, alegando não ter contratado cartão de crédito consignado que originou descontos mensais em seu benefício previdenciário, totalizando o valor de R$ 4.284,50. Pleiteou tutela para cessação dos descontos, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A controvérsia recai sobre:
(i) a existência de relação contratual válida entre as partes;
(ii) a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor;
(iii) a responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos;
(iv) a configuração do dano moral e o cabimento de sua indenização;
(v) a forma de restituição dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

Configurada relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, inclusive para fins de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Cabia ao banco demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.061) fixou que, havendo impugnação da assinatura, a prova de autenticidade cabe à instituição financeira.

Não comprovada a contratação, impõe-se reconhecer a nulidade da relação jurídica e a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ.

O dano moral, decorrente da restrição de verba alimentar, é presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada.

A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em consonância com precedentes do TJPA.

Quanto à repetição do indébito, deve-se observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS: devolução simples dos valores pagos antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data.

A correção monetária e os juros moratórios devem seguir o art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º, do CC, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observadas as súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e provida para:
(i) declarar a nulidade da contratação impugnada;
(ii) condenar o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente até 30/03/2021 e em dobro após essa data, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora a contar do evento danoso;
(iii) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00, com correção desde o arbitramento e juros moratórios desde o dano;
(iv) inverter o ônus sucumbencial e fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:
“1. Em ações que discutem descontos por cartão de crédito consignado não reconhecido, caberá à instituição financeira comprovar a contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC.
2. A ausência de prova do contrato implica nulidade da relação jurídica e responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados.
3. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido.
4. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600663/RS.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 06/06/2022; Súmulas 297, 362, 43, 54 e 479 do STJ.

Alega o embargante (ID 27903963) que o v. acórdão padece de
omissão
, porquanto não se teria manifestado quanto ao valor de
R$ 1.067,00
, alegadamente depositado na conta bancária de titularidade do recorrido, correspondente ao valor do saque vinculado ao contrato ora declarado nulo. Sustenta, por conseguinte, que tal quantia deveria ser objeto de
compensação
, de modo a evitar o alegado enriquecimento sem causa da parte adversa. Invoca, para tanto, o princípio do
retorno ao status quo ante
.

Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios para sanar a suposta omissão e reconhecer expressamente a possibilidade de
compensação de valores
.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de ID 28760916.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido a omissão apontadas, uma vez que que
tal argumento representa inovação recursal
, haja vista
não ter sido suscitado nem na contestação nem nas contrarrazões de apelação
. Cuida-se, pois, de
pretensão nova
, aventada unicamente nesta sede aclaratória, o que obsta seu conhecimento, ante a
preclusão consumativa
e a indevida ampliação do objeto litigioso.

O
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito
, tampouco podem ser utilizados como via de introdução de questões novas não debatidas nas fases processuais adequadas, sob pena de violação ao devido processo legal e à preclusão.

De toda forma, passo à análise da questão.

DA COMPENSAÇÃO

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Portanto, é de se indeferir o pedido

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025